Tribunal: TJDFT
Processo: 0773319-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
2. À luz do artigo 282-A do Código de Trânsito e da Resolução Contran 622/2016, é de exclusiva responsabilidade do usuário o acesso ao Sistema de Notificação Eletrônica, uma vez que, independentemente do acesso, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados.
3. Na hipótese, o autor aderiu ao SNE em 18/9/2020, foi autuado em flagrante em 4/11/2023, a notificação para apresentação de defesa prévia foi emitida em 20/12/2023 e a notificação com AR foi encaminhada em 26/12/2023 (ID 62810095 e 62810100, pág. 4/6).
4. O iter revela a higidez do auto de infração.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor corrigido da causa.